Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-30.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – FALHA NO SISTEMA PJE EM DIA INTERMEDIÁRIO – EFEITOS DA INTERRUPÇÃO QUE SE OPERA APENAS NO ÍNICIO E NO FINAL DO PRAZO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que
os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
.

II - Embora sucessivamente ignorada pelo Juízo de origem, a preliminar arguida - a qual foi reforçada tanto pelo demandado, ora agravado, quanto pelo próprio Administrador Judicial e, também, pelo Ministério Público, deve ser reconhecida a inequívoca intempestividade da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROLAND TRENTINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de nº 0000899-46.2019.811.0035, manejado em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedente a impugnação.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o objeto do incidente de impugnação de crédito abrangia tanto a sujeição de créditos decorrentes de alienação fiduciária quanto a reinclusão dos contratos que foram indevidamente excluídos por este Tribunal de Justiça, em razão da sujeição das dívidas da pessoa natural do produtor rural, o que não foi observado pela decisão agravada.

Não houve pedido liminar.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade da impugnação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de intempestividade da impugnação de crédito e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id n. 170934197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Lei n. 11.101/2005, que regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, traz regra específica sobre a habilitação de crédito, inclusive quanto ao manejo das impugnações.

Nesse contexto, infere-se do artigo 8º da referida norma, que a parte terá o prazo de 10 (dez) dias para impugnar a relação de credores, a contar da publicação do edital referente ao artigo 7°, § 2°.

A propósito:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

No presente caso, depreende-se do andamento dos autos de origem, que o impugnante, ora agravante, aduziu o seguinte acerca da tempestividade da impugnação de crédito, senão vejamos:

(...) O edital contendo a lista de credores do Administrador Judicial, bem como advertência acerca do prazo de apresentação de eventuais habilitações ou impugnações de crédito, foi publicado no Diário Oficial n. 10.557 na data de 16 de agosto de 2019 (sexta-feira), de modo que o prazo para apresentação de resposta (10 dias) começou a correr no dia 19 de agosto de 2019 (segunda-feira).

Todavia, não houve expediente no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no dia 26 de agosto de 2019, conforme se depreende da Portaria S/N – PRES (DOC. 03), em virtude de problemas técnicos decorrentes da atualização do processo judicial eletrônico. Assim, tem-se como termo final para o ajuizamento deste incidente o dia 02 de setembro de 2019 (segunda-feira).

Segundo o exposto pelo impugnante, durante o curso do prazo, mais precisamente em 26.08.2019, houve uma indisponibilidade do sistema, o que teria resultado na dilação do prazo fatal a seu favor.

Ocorre que, o artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que
os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Revogação de assistência judiciária.
Intempestividade do recurso. Indisponibilidade do sistema informatizado em dia intermediário do prazo, não se tratando do dia de início ou de fim, que não tem o condão de prorrogar o vencimento do prazo
(art. 224, §1º do CPC). Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2104484-32.2023.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023)

Em outros termos, a indisponibilidade do sistema, apenas beneficiaria o demandante, caso coincidisse com o início ou término do prazo, situação que evidencia a flagrante intempestividade da impugnação, uma vez que, o motivo da interrupção não coincidiu nem com o início do prazo, em 19.08.2019, nem com o seu término, em 30.08.2019.

No caso, a impugnação de crédito foi ajuizada apenas no dia 02.09.2019, consoante atenta leitura do protocolo da petição inicial, no id n. 59369731 – Pág. 1.

Neste caso, embora sucessivamente ignorada pelo Juízo de origem, a preliminar arguida - a qual foi reforçada tanto pelo demandado, ora agravado, quanto pelo próprio Administrador Judicial (id n. 59369733 – Pág. 66), e também pelo Ministério Público, no parecer de id n. 61419433 – Pág. 3 – deve ser reconhecida a inequívoca intempestividade da impugnação.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de intempestividade, para julgar extinta a impugnação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houverem, pelo impugnante e honorários sucumbenciais que fixo em 10 % sobre o valor da causa, pelo impugnante, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023